Tribunal: TJMT
Processo: 0002178-83.2018.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002178-83.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Restabelecimento]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[AZENIR MARIA DE ASSIS - CPF: 346.061.301-72 (APELANTE), FERNANDA DA SILVA PEREIRA MACHADO - CPF: 025.496.071-55 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0074-04 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA – ACIDENTE DE TRABALHO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE PARA O EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES LABORAIS QUE SEMPRE DESENVOLVEU – CONSIDERAÇÃO DE ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS – RELEVÂNCIA – REABILITAÇÃO INVIÁVEL – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIO DEVIDO – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – CONSECTÁRIOS LEGAIS – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS N.° 810 DO STF E N.° 905 DO STJ –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ARTIGO 85, § 4°, II, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. De acordo com o artigo 42, da Lei n.° 8.213/91, a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

2. Demostrado por meio de perícia judicial que a segurada encontra-se incapacitada parcial e permanente para o exercício da atividade que desempenhava, fato que a impede de continuar no mercado de trabalho no desempenho de atividades de serviços gerais, além de considerar suas condições pessoais, tais como idade, grau de instrução, mostra-se impositiva a concessão de aposentadoria por invalidez.

3. O Direito Previdenciário é orientado por princípios fundamentais de proteção social, o que torna possível a fungibilidade dos pedidos de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, auxílio-acidente e benefício assistencial ao deficiente, eis que possuem um requisito em comum, qual seja, a redução ou inexistência da capacidade laboral.

4. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça o termo inicial
para implantação da aposentadoria por invalidez deve corresponder à data em que o benefício de auxílio-doença foi cessado
.

5. No cumprimento do julgado, necessária a observância dos temas n°. 810 do STF e n.° 905 do STJ.

6. A fixação da verba honorária deverá observar o disposto no artigo 85, § 4°, inciso II, do CPC, por se tratar de hipótese em análise de sentença ilíquida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

GABINETE DA EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.°: 0002178-83.2018.811.041

PRIMEIRA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

APELANTE: AZENIR MARIA DE ASSIS

APELADO(A): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto por AZENIR MARIA DE ASSIS contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos n.° 0002178-83.2018.811.0041, julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 126001727 – pág. 129/135):

“Vistos.

AZENIR MARIA DE ASSIS aforou AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÓCIO PREVIDENCIÁRIO contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL ao fundamento de que sofreu acidente de trabalho (escorregou na escada) que a deixou incapacitada para o labor. Juntou documentos. Atribuiu à causa o valor de R$ 27.173,00. Inicialmente o processo foi distribuído ao 6° Juizado Especial Federal de Mato Grosso, mas, com a decisão de f. 60/61, os autos foram redistribuídos a esta 1' Vara Especializada de Fazenda Pública (f. 65). Laudo Pericial (f. 47/49). Em petição de f. 69/70, o Requerente reiterou os termos da inicial, discordando, em partes, do Laudo Pericial. Devidamente citado (f. 73-V), o Requerido não apresentou contestação (f. 74).

É a síntese do que reputo essencial

FUNDAMENTO

Conforme relatado acima, o requerido não contestou a inicial.

O artigo 319 do Código de Processo Civil diz que "se o réu não contestar a ação, reputar-se-ão verdadeiros os fatos afirmados pelo autor", todavia, conforme já decidiu fartamente a jurisprudência, a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em face à REVELIA do réu é relativa, podendo ceder a outras circunstâncias constantes dos autos, de acordo com o livre convencimento do magistrado.

Nesse sentido: "O efeito da REVELIA não induz procedência do pedido e nem afasta o exame de circunstâncias capazes de qualificar os fatos fictamente comprovados." (RSTJ 53/335).

Portanto, mesmo sem a contestação nos autos, o magistrado deve avaliar não só os argumentos da parte autora, como também as demais provas juntadas aos autos, para assim formular o seu próprio entendimento.

Assim, passo à análise do caso em debate.

Versam os autos sobre pedido de restabelecimento e/ou concessão de benefício previdenciário ao fundamento que o requerente se encontra incapacitado para o trabalho habitual.

Registra-se, por oportuno, que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida, quando comprovada a incapacidade total e permanente para execução de atividade laborativa capaz de garantir a subsistência da parte segurada, aliada à impossibilidade de reabilitação e à exigência, quando for o caso, de 12 (doze) contribuições a título de carência, conforme disposto no artigo 42 da Lei no 8.213/91. Veja-se:

"Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição".

Por sua vez, o auxílio-doença é devido ao segurado que, cumprido o período de carência eventualmente exigido pela lei, ficar incapacitada para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, consoante o disposto no artigo 59 da Lei n° 8.213/91.

Já o auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (art. 86 da Lei n° 8.213/91).

O que distingue os benefícios é que a aposentadoria por invalidez exige a incapacidade total e permanente para o trabalho, enquanto para o auxílio-doença a incapacidade deverá ser parcial ou total e temporária. Na hipótese de mera redução da capacidade para o trabalho, o segurado pode fazer jus ao auxílio-acidente.

Sobre o tema, cito lição de Daniel Machado e José Paulo Baltazar Junior sobre o benefício discutido em testilha:

"Atualmente, é concedido como o pagamento de indenização mensal, quando após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar sequelas que impliquem a redução da capacidade de labor do segurado." (in, Comentários à Lei de Benefícios da Previdência Social. 4.' ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2004, p. 272)

E também a preleção de Marcelo Leonardo Tavares sobre o assunto, in verbis:

"É indenização mensal ao segurado, quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultaram sequelas que implique: a) redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, na forma prevista no anexo III do RPS; b) redução de capacidade para o trabalho que habitualmente exercia e exija maior esforço para o desempenho da mesma atividade de antes." (in, Direito Previdenciário. 3. ed. Rio de janeiro: Lúmen Júris, 2001, p. 83.)

No caso vertente, o laudo de perícia médica coligido aos autos foi explicito em afirmar:

"Pericianda comprovou ser portadora de próteses totais em ambos os joelhos e artrose da coluna lombar que a tornam parcialmente e permanentemente incapacitada de desempenhar atividades laborativas".

Percebe-se, sem esforço de interpretação, que o laudo pericial elaborado do médico perito (Dr. Ricardo Augusto Trindade Almeida - CRM/MT 6.609) concluiu que a parte requerente está parcial e permanentemente incapacitada para o exercício de atividades laborais.

Pois bem, a ausência de incapacidade TOTAL para o labor, exclui a possibilidade de concessão dos benefícios Auxílio-Doença e aposentadoria por invalidez.

Quanto ao auxílio-acidente, merece destaque a jurisprudência estabelecida pelo STJ:

Tema 416: Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do beneficio, o qual será devido ainda que mínima a lesão.

Tema 156: Será devido o auxílio-acidente quando demonstrado o nexo de causalidade entre a redução de natureza permanente da capacidade laborativa e a atividade profissional desenvolvida, sendo irrelevante a possibilidade de reversibilidade da doença.

Conclui-se, portanto, que não basta a comprovação de incapacidade parcial e permanente para o trabalho, faz-se necessário, também, que o requerente comprove o nexo de causalidade entre a redução de sua capacidade laborativa e o a atividade profissional exercida, de uma maneira que se evidencie a ocorrência do acidente de trabalho.

Ante a ausência de comprovação da incapacidade total da parte requerente para o exercício de suas atividades laborais, bem como do nexo de causalidade entre a lesão e atividade profissional exercida, é de ser negada o restabelecimento/ implantação dos benefícios previdenciários, pois, não preenchidos os requisitos do arts. 42, 59 e 86, ambos da Lei n° 8.213/91.

Sobre a matéria, oportuno realçar o entendimento do egrégio Tribunal Regional Federal da ia Região, bem como do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

"PREVIDENCIÁRIO - AUXÍLIO-DOENÇA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ RURAL - INCAPACIDADE PARA O TRABALHO - LAUDO PERICIAL NEGATIVO – AUSÊNCIA DA INCAPACIDADE - IMPOSSIBJLIDA-DE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.

1 - São requisitos para a concessão dos benefícios de aposentadoria por invalidez e de auxílio-doença a comprovação da qualidade de segurado da Previdência Social e o preenchimento do período de carência de 12 contribuições mensais, Com exceção das hipóteses enumeradas no art. 26, III, dc art. 39, 1, da Lei 8.213/1991, e a comprovação de incapacidade para o exercício de atividade laborativa. 2. - ( ... ) 3 - No presente caso, o perito do juízo afirmou que não há incapacidade para o exercício das atividades rural (labor). 4 - Assim, não havendo nos autos elementos probatórios da alegada incapacidade laborativa, a parte autora não faz jus ao benefício requerido na inicial. 5 - Apelação da parte autora não provida. (TRF-1 - AC: 00512016020134019199, Rei.: DESa. FEDERAL GILDA SIGMARJNGA SEIXAS, 1 a T., Pub.: 20/02/2019) [Grifei]

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA E APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - AUSÊNCIA DE PROVA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A DOENÇA INCAPACITANTE E AS ATIVIDADES LABORAIS - REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL – NÃO DEMONSTRAÇÃO - AGRAVO RETIDO - NÃO RETITERADO EM SEDE RECURSAL - NÃO CONHECIDO – RECURSO PROVIDO E SENTENÇA RETIFICADA. 1. O auxílio-doença é concedido, nos termos do art. 59 da Lei 8.213/91, ao segurado, que, após cumprida a carência, seja considerado incapaz temporariamente para o trabalho.

2. (...) O auxílio doença pode ser classificado em previdenciário quando decorrente de doenças e acidentes comuns; ou acidentário quando decorrente de doença ocupacional e acidente de trabalho. O benefício pleiteado pela autora possui como pressuposto a comprovação do nexo de causalidade entre a patologia apresentada e a atividade laborativa por ela desempenhada ou pelo seu ambiente de trabalho.(TJ-RJ- Relator: BENEDICTO ULTRA ABICAIR, Data de Julgamento: 22/02/2016, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 29/02/2016).

3. O autor não demonstrou que as enfermidades, notadamente, as dores na coluna decorreram da relação trabalhista ou do acidente sofrido, bem como a redução de sua capacidade laboral. Isso porque, de acordo com o CNIS-Cadastro Nacional de Informações Sociais, em toda sua laboral apenas laborou por menos de 1 ano.

4. Não comporta conhecimento agravo retido que não foi reiterado neste grau de jurisdição. Inteligência do art.523 CPC/73.

5. Recurso provido. (N.0 0001579-26.2013.8.11.0040, , MARIA EROTIDES KNEIP BARANJA1<, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/06/2018, Publicado no DJE 15/08/2018)

Diante do contexto materializado nos autos, em especial pela clareza do laudo pericial, o indeferimento do pedido da requerente é, pois, inevitável consequência da prova existente no bojo do processo, e nesse diapasão a improcedência da ação é apenas o resultado de causa e efeito.

DECIDO

Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta com base no art. 487, inciso I/CPC, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido posto na ação ajuizada pela requerente contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, e, por consequência lógica de causa e efeito julgo extinto o processo, com julgamento de mérito.

Deixo de condenar a requerente nas custas e despesas processuais, por ser beneficiária da Justiça Gratuita.

Por outro lado, com base no art. 85, §§ 29 e 8°/CPC, condeno-a ao pagamento de honorários advocatícios que em fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade ex vi do permissivo averbado no art. 98, § 3° do CPC.

Inexistindo recurso voluntário (art. 496/CPC), certificado o trânsito em julgado e observado as formalidades legais, arquive-se.

PRIC.

Às Providências

Cuiabá, 12 de dezembro de 2019.

ONIVALDO BUDNY

Juiz de Direito”

Em suas razões recursais, a parte Apelante sustenta que preenche todos os requisitos para a concessão do benefício de auxílio-doença e conversão para aposentadoria por invalidez, eis que a incapacitante parcial e permanente para o labor foi reconhecida pelo perito.

Assevera, ainda, que o laudo pericial indica a impossibilidade de reabilitação, diante da idade avançada da segurada e do grau de instrução insatisfatório.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 126001736).

A Procuradoria-Geral de Justiça informou que não há interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial no feito (ID. 126766194).

É o relatório.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Relatora

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto por AZENIR MARIA DE ASSIS contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos n.° 0002178-83.2018.811.0041, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se dos autos que a parte Apelante ajuizou “
AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA”
em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

Conforme narrado na exordial, no ano de 2009 a segurada sofreu um acidente de trabalho (CAT de ID. 126001727 – pág. 71), que deixou sequelas incapacitantes, decorrentes de colocação de próteses nos joelhos e na coluna (CID10 M 17 e M 54.1), percebendo auxílio-doença acidentário até 10.03.2015, quando foi cessado pela autarquia previdenciária, embora presentes as circunstâncias que a incapacitaram para a atividade laboral.

Durante a instrução processual foi realizada perícia médica, tendo o
expert
constatado a incapacidade laborativa total e permanente da parte Apelante (ID. 126001727 – pág. 86/90).

O juízo a quo, ao sentenciar o feito, entendeu que a segurada não comprovou o requisito necessário para a concessão do benefício na modalidade aposentadoria por invalidez, consubstanciado em incapacidade total e definitiva e na impossibilidade de reabilitação para atividade que lhe garanta a subsistência, razão pela qual julgou improcedente a ação previdenciária (ID. 126001727 – pág. 129/135).

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Como é sabido, o benefício de aposentadoria por invalidez tem previsão no artigo 42, da Lei n.° 8.213/91, que prevê a concessão quando, presentes a qualidade de segurado e carência exigida, for comprovada a condição de incapacidade e impossibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência,
in verbis
:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

Ainda, consoante o artigo 59, o auxílio-doença será devido ao segurado que ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1º Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

§ 2º Não será devido o auxílio-doença para o segurado recluso em regime fechado.

§ 3º O segurado em gozo de auxílio-doença na data do recolhimento à prisão terá o benefício suspenso.

§ 4º A suspensão prevista no § 3º deste artigo será de até 60 (sessenta) dias, contados da data do recolhimento à prisão, cessado o benefício após o referido prazo.

§ 5º Na hipótese de o segurado ser colocado em liberdade antes do prazo previsto no § 4º deste artigo, o benefício será restabelecido a partir da data da soltura.

§ 6º Em caso de prisão declarada ilegal, o segurado terá direito à percepção do benefício por todo o período devido.

§ 7º O disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º e 6º deste artigo aplica-se somente aos benefícios dos segurados que forem recolhidos à prisão a partir da data de publicação desta Lei.

§ 8º O segurado recluso em cumprimento de pena em regime aberto ou semiaberto terá direito ao auxílio-doença.

In casu
, não há dúvidas quanto à qualidade de segurada da parte Apelante, fato reconhecido, inclusive, pela própria Autarquia ao conceder o auxílio-doença administrativamente, conforme comprovam os documentos constantes dos autos (ID. 126001727 – pág. 49/62).

No que tange à carência, novamente importante registrar a concessão do benefício na via administrativa, o que implica em reconhecimento do cumprimento das exigências legais.

Além disso, em se tratando de lesão e sequelas incapacitantes decorrentes de acidente de trabalho ou doença ocupacional a ele equiparado, conforme destacado na perícia médica, não se exige o atendimento de carência mínima, consoante disposição do artigo 26, inciso II, da Lei n.° 8.213/91:

“Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

(...)

II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

(...)”.

A incapacidade para o exercício das atividades habituais e do trabalho, conforme já mencionado, foi atestada pelo perito nomeado pelo juízo
a quo
, que assim respondeu aos quesitos (ID. 126001727 – pág. 86/90):

“(...)

2. O(a) periciando(a) já desenvolveu atividades profissionais? Em caso positivo, qual(quais)? Se a profissão foi autônoma, especificar a ocupação preponderante.

Sim. Predominante: Serviços Gerais de Limpeza. Negou outras atividades. (Apresentou CTPS)

2.1 Qual a atividade laboral habitual declarada pelo(a) periciando(a)? Se a profissão for autônomo, especificar a ocupação preponderante.

Seirviços Gerais de Limpeza.

2.2 Há incapacidade para a atividade descrita no item 2.1 (atividade laboral habitual)? Em caso afirmativo, indicar qual(quais) da(s) moléstia(s) no quadro do item 1 acarreta(m) a incapacidade laboral.

Sim.

Status pós-operatório de artroplastia em ambos os joelhos e artrodese da coluna lombar

(...)

3. A incapacidade para o trabalho é parcial (impede o exercício da atividade habitual do segurado, sem risco de vida ou agravamento maior, mas permite o exercício em outra pela qual possa sobreviver) ou é total (para toda e qualquer atividade que possa garantir a sua subsistência)? Fundamente.

Parcial. Permite o exercício de atividades laborativas de baixa demanda funcional da coluna e joelhos.

4. A incapacidade para o trabalho é permanente (definitiva, com quadro irreversível) ou é temporária (há prognóstico de recuperação)? Fundamente.

Permanente. Presença de implantes metálicos. Risco de quebra ou soltura em atividades físicas ou profissionais de moderada ou alta demanda funcional.

(...)

4.2 Em sendo parcial e permanente, há possibilidade de reabilitação profissional alisando-se, no caso concreto, a sua condição física? Fundamente.

Pericianda em idade avançada. Grau de instrução insatisfatório.

(...)

7.É possíveI fixar ou estimar a DATA DE INICIO OU A DATA MINIMA DA INCAPACIDADE considerando o histórico da doença e o seu atual estágio de desenvolvimento? Qual? Fundamente (indicando em que o perito judicial se embasou para chegar a esta conc1usão).

Sim. Data mínima da Incapacidade: Novembro de 2013. Data da concessão do benefício mediante incapacidade reconhecida pela seguridade social, verificado mediante consulta no sistema plenus

8. Caso a incapacidade seja permanente e insusceptível de reabilitação para o exercício de outra atividade que lhe garanta a subsistência, o(a) periciando(a) necessita de permanentemente cuidados de terceira pessoa para os atos da vida independente (necessita do auxilio permanente de outra pessoa para vestir-se, deslocar-se, alimentar-se, etc)?

Não (...)

Conclusão: pericianda comprovou ser portadora de próteses totais em ambos os joelhos e artrodese da coluna lombar que a tornam parcialmente e permanentemente incapacitada de desempenhar atividades laborativas.”

A despeito do reconhecimento da incapacidade parcial, mister ressaltar que, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, além dos requisitos previstos no artigo 42, da Lei n.° 8.213/1991, devem ser levados em consideração os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, para a concessão da aposentadoria por invalidez (STJ, AgRg no AREsp nº 165059/MS, Relator: Min. Humberto Martins, DJe 4.6.2012).

Na hipótese, como pode ser observado nos trechos da perícia anteriormente transcrita, o
expert
salientou a impossibilidade de reabilitação da parte Apelante.

Alinhado a isso, infere-se dos autos que a segurada está com 66 (sessenta e seis) anos de idade, atuava na atividade de serviços gerais à época do acidente que deixou sequelas incapacitantes,
o
que lhe exigia esforços
de nível
moderado a intenso.

Igualmente, ao que consta
d
os autos
,
a Apelante possui baixa escolaridade, o que indica que sua reinserção no mercado de trabalho em atividade compatível com suas limitações e que lhe assegure a digna subsistência mostra-se demasiadamente dificultosa, senão improvável, diante do atual cenário de crise econômica provocada pela recente pandemia.

Nesse sentido a jurisprudência humanista do Superior Tribunal de Justiça:

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO. DESNECESSIDADE DE VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO À PROVA PERICIAL. PRECEDENTES. REVISÃO DO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E DAS PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.

[...] III - No caso dos autos, o Tribunal de origem determinou a implementação do benefício da aposentadoria por invalidez por entender que a condição de saúde da segurada, seus aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais a tornam incapaz para o exercício do trabalho habitual e inviabilizam seu retorno ao mercado de trabalho.

IV -
Verifica-se que o acórdão regional está em conformidade com o entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que "a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho
"
[...].

V - Assim, havendo o Tribunal de origem concluído pela incapacidade laborativa da segurada, o acolhimento da tese recursal de modo a inverter o julgado demandaria necessariamente o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na instância especial diante do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. VI - Recurso especial improvido.”

(AREsp 1348227/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 14/12/2018) “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORAL. AFERIÇÃO POR CRITÉRIOS SOCIAIS E CULTURAIS. POSSIBILIDADE. NÃO VINCULAÇÃO AO LAUDO PERICIAL.

1.
Esta Corte tem entendimento no sentido de que, para a concessão da aposentadoria por invalidez, o magistrado não está vinculado à prova pericial e pode concluir pela incapacidade laboral levando em conta os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado.
2. Agravo regimental não provido.”

(AgRg no AREsp 103.056/MG, Primeira Turma, Relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe 2/8/2013). (Grifo nosso)

A propósito, este, também, tem sido o entendimento jurisprudencial deste Sodalício:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE – POSSIBILIDADE DE RELOCAR EM OUTRA FUNÇÃO – CONSIDERAÇÃO DE ASPECTOS SOCIO-ECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS – RELAVÂNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – FIXAÇÃO DO PERCENTUAL QUANDO LIQUIDADO O JULGADO – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE CADA ARTIGO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

1- Esta Corte tem entendido que a concessão da aposentadoria deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais específicos do segurado, mitigando eventual conclusão formulada pelo laudo técnico de incapacidade parcial.

2- A incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar os temas 905, do STJ e 810 do STF.

3- O art. 85 do novo CPC, em vigor desde 18/3/2016, em seus parágrafos 3º e 4º, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

4- O julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem se ater aos seus fundamentos, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu no presente caso.”

(N.U 1029696-31.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 26/02/2022). (Grifo nosso)

“EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL– COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM E NÃO DO JUIZADO - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – TRABALHADOR BRAÇAL - INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI Nº 8.213/91 – CONSIDERAÇÃO DE ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS – PREENCHIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

1. Quando a autarquia federal figurar como parte no feito, em sessão eletrônica iniciada em 6-5-2020 e finalizada em 12-5-2020, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, decidiu por afetar, o Recurso Especial n.

1.859.931/MT, no qual se discute a (In) competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento das ações previdenciárias decorrente de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS figure como parte. E, em julgamento ocorrido em 10-3-2021, o STJ decidiu que a competência para julgar essas ações é do juízo comum e não do juizado especial, e, portanto, a competência para análise deste recurso é Corte Comum estadual, ocasião em que foi firmada a seguinte tese: “Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte”.

2 - O art. 42 da Lei no 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais.

3 -
Esta Corte tem entendido que a concessão da aposentadoria deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais específicos do segurado, mitigando eventual conclusão formulada pelo laudo técnico de incapacidade parcial.

4- A incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar os temas 905, do STJ e 810 do STF.

5 - O art. 85 do novo CPC, em vigor desde 18/3/2016, em seus parágrafos 3º e 4º, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

6- O julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem se ater aos seus fundamentos, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu no presente caso.”

(N.U 0004600-89.2012.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022). (Grifo nosso)

Assim, concluo ser necessária a reforma do ato sentencial para conceder a Aposentadoria por Invalidez à parte Apelante, pois não se mostra coerente impedir a permissão desse benefício, na tentativa de enquadrar a demandante em outra atividade, diante da inexistência de indícios mínimos de reabilitação.

Nesse diapasão, conquanto o benefício concedido seja diverso daquele pleiteado na exordial, vale pontuar que o Direito Previdenciário é orientado por princípios fundamentais de proteção social, o que torna possível a fungibilidade dos pedidos de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, auxílio-acidente e benefício assistencial ao deficiente, eis que possuem um requisito em comum, qual seja, a redução ou inexistência da capacidade laboral.

Portanto, face ao princípio da fungibilidade, é de ser concedido o benefício que melhor corresponda à situação demonstrada nos autos, desde que preenchidos os requisitos legais, pelo que não há se falar em julgamento
ultra
ou
extra petita
.

Nesse sentido:

“PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE, REQUISITOS PREENCHIDOS. FUNGIBILIDADE DOS BENEFÍCIOS.

1. Quatro são os requisitos para a concessão do benefício em tela: (a) qualidade de segurado do requerente; (b) cumprimento da carência de 12 contribuições mensais; (c) superveniência de moléstia incapacitante para o desenvolvimento de qualquer atividade que garanta a subsistência; e (d) caráter definitivo/temporário da incapacidade.

2.
É devido o auxílio-doença quando a perícia judicial e conjunto probatório permitem concluir que a parte autora está temporariamente incapacitada para a execução de suas atividades laborativas
.

3. Viável o deferimento de auxílio por incapacidade temporária ao invés de auxílio-acidente, em face da fungibilidade dos benefícios.”

(TRF, AC 500413933.2020.4.04.999, Turma Regional Suplementar de SC, Rel. Paulo Afonso Brum Vaz, 26/07/2021). (Grifo nosso)

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. REQUISITOS. CONCESSÃO. FUNGIBILIDADE DOS BENEFÍCIOS.

1. São quatro os requisitos para a concessão do benefício, conforme se extrai do art, 86 da Lei n° 8.213/91: (a) a qualidade de segurado; (b) a superveniência de acidente de qualquer natureza; (a) a redução parcial da capacidade para o trabalho habitual e (d) o nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade. Por força do art. 26, I, da Lei n° 8.213/91, não se exige o período de carência.

2. Verificada a redução da capacidade laboral, decorrente das sequelas advindas do acidente sofrido pelo trabalhador, este faz jus ao benefício de auxílio-acidente, deste a data da cessação do auxílio-doença.

3. O Direito Previdenciário é orientado pelo brocardo latino “in dubio pro misero”, que garante ao julgador, com base em princípio fundamentais de proteção social, aplicar a chamada “fungibilidade dos pedidos previdenciários”, garantindo que a parte mais hipossuficiente da relação, o segurado, não seja prejudicado por conta de sua insuficiência de conhecimento acerca da grande complexidade dos mecanismos de proteção e da respectiva legislação existente.”

(TRF4, AC 5011535-61.2020.4.04.9999, Turma Regional Suplementar do PR, Relator Márcio Antônio Rocha, 25/11/2020). (Grifo nosso)

O termo inicial para implantação da aposentadoria por invalidez deve corresponder à data em que o benefício de auxílio-doença foi cessado, conforme entendimento da Corte Cidadã:

“PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO REGIONAL. INOCORRÊNCIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL. RETROAÇÃO À DATA DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE FIXADA NA DATA DO LAUDO. ALTERAÇÃO DO JULGADO. INVIABILIDA DE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Este Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que, como regra geral, o termo inicial da concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez é a prévia postulação administrativa ou o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença. Ausentes a postulação administrativa e o auxílio-doença, o termo a quo para a concessão do referido benefício é a citação. Isso porque o laudo pericial serve tão somente para nortear tecnicamente o convencimento do juízo quanto à existência da incapacidade para a concessão de benefício (REsp 1.795.790/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 22/04/2019).

2. No caso, o Tribunal de origem definiu o termo inicial do benefício a contar de 03/07/2012, sob o fundamento de que o laudo pericial comprovou que o início da incapacidade ocorrera somente nesta data, inexistindo nos autos provas da inaptidão do demandante à época da cessação do benefício anterior. Ressalte-se que o início do benefício não foi estabelecido na data da juntada do laudo aos autos, mas naquela em que comprovado o preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício pleiteado.

3. A adoção de entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e provas, e não de valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o seguimento do recurso especial nesse ponto. Sendo assim, incide a Súmula 7 do STJ, segundo a qual a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial.

4. Agravo interno do particular que se nega provimento.”

(AgInt no AREsp n. 1.883.040/SP, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 24/11/2021.). (Grifo nosso)

“PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO ANTERIORMENTE CONCEDIDO OU DO PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO
.

1. Extrai-se do acórdão objurgado e dos termos do Recurso Especial que o entendimento do Tribunal de origem não está em consonância com a orientação do STJ no sentido de que o termo inicial para a concessão de benefício previdenciário é a data do requerimento administrativo e, apenas na ausência deste, a partir da citação.

2. Agravo conhecido para dar provimento ao Recurso Especial.”

(AREsp n. 1.522.367/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/10/2019, DJe de 25/10/2019.). (Grifo nosso)

Quanto à correção monetária, o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (RE 870.947), reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 1°-F da Lei n.° 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.° 11.960/09, acerca dos juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, fixando a seguinte tese – Tema n.° 810:

1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os
juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária
, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido
, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina
a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. (RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017). (grifo nosso)

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.495.146-MG), definiu a seguinte tese – Tema n.° 905:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. • TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1.
Correção monetária
: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária,
não é aplicável
nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras,
a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário
.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2.
Juros de mora
: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária
.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009:
juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E
.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2
Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

• SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) – nem para atualização monetária nem para compensação da mora –, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1.495.146 – MG, Primeira Seção, Relator: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, data do julgamento: 22/2/2018, DJe: 02/03/2018) (grifo nosso)

Consequentemente, no momento do cumprimento do julgado deverão ser observados os índices estabelecidos nos entendimentos fixados nos precedentes acima, considerando a natureza da condenação.

Já em relação aos honorários advocatícios, o artigo 85, § 4º, do Código de Processo Civil, estabelece que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado a título de honorários advocatícios, somente ocorrerá no momento da liquidação,
in verbis
:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º :

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;(...)”

Desse modo, fixação da verba honorária deverá observar o disposto no artigo 85, § 4°, inciso II, do CPC, por se tratar de hipótese em análise de sentença ilíquida.

Ante o exposto,
CONHEÇO E

DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
para reformar a sentença e conceder à parte Apelante o benefício da aposentadoria por invalidez acidentário
, com termo inicial a partir da data da cessação do auxílio-doença, observando-se, para fins de cumprimento do julgado, os Temas n.° 810, do STF e 905, do STJ e, ainda, que os honorários advocatícios sejam fixados quando da liquidação.

É como voto.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022